Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PAULIANA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SITUADO EM BRASÍLIA. PLURALIDADE DE COMARCAS. AUTOR. DOMICÍLIO EM GOIÁS. PRIMEIRO RÉU. DOMICÍLIO EM ÁGUAS CLARAS/DF. SEGUNDA RÉ. DOMICÍLIO NO RIO DE JANEIRO. CPC. ART. 46. INCIDÊNCIA. REQUERIMENTO EXPRESSO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. DIREITO PESSOAL. RECONHECIMENTO.
1. A ação pauliana, que pretende a anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, trata de direito pessoal, e deve ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, conforme o art. 46 do CPC.
2. Como são dois réus com domicílios distintos (Distrito Federal e Rio de Janeiro), o local de ajuizamento da demanda depende da escolha do autor (art. 46, § 4o, CPC), que, de fato, requereu expressamente a redistribuição da ação a uma das varas cíveis de Águas Claras/DF.
3. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, o suscitante.